Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2013-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame em representação interpostos pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e pela Sra. Andréa Valéria Carvalho da Silva, contra o Acórdão 6.790/2017-TCU-2a Câmara. Irregularidades em transformação de função de assessoramento superior (FAS) em cargo de provimento efetivo do quadro permanente do ministério público federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pelo então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e pela Sra. Andréa Valéria Carvalho da Silva contra o Acórdão 6790/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes.